Tribunal: TJMT
Processo: 1003927-64.2021.8.11.0025
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOCELY MARIA PAULINO - CPF: 514.710.781-91 (RECORRIDO), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - CPF: 033.315.151-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003927-64.2021.8.11.0025

Data do Julgamento:

23/08/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Juína

Recorrente:

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A

Recorrido:

JOCELY MARIA PAULINO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA- SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO CONSORCIADO – NEGATIVA DO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO – DOENÇA PREEXISTENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – SEGURADORA QUE NÃO EXIGIU DECLARAÇÃO DE SAÚDE OU EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – NEGATIVA ILEGÍTIMA – COBERTURA DEVIDA – DANOS MORAIS INOCORRENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada em face da BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A com fundamento na negativa indevida de pagamento do seguro prestamista contratado pelo cônjuge falecido da parte requerente, sob a alegação de existência de doença preexistente.

2.
Não se verifica a concorrência, nos autos, de elementos que demonstrem, inequivocamente, que o segurado tinha conhecimento de que a doença preexistente no momento da contratação do seguro agravaria a sua saúde. Assim, não há como concluir que anuiu dolosamente com o contrato, mormente porque pelos documentos médicos juntados na inicial a enfermidade foi diagnosticada no ano de 2019, por outro lado, os contratos em questão foram assinalados em 2012 e 2014.

3.
Não tendo sido exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de má-fé do segurado pela omissão da existência de doença preexistente.

4.
Sentença mantida.

5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança c/c danos morais ajuizada por Joceliy Maria Paulino da Silva em face de BB SEGUROS. Em síntese a autora informa que seu cônjuge, falecido, possuía dois contratos de seguro prestamista firmado com a demandada, sendo o primeiro celebrado em 17/12/2012 e 27/02/2014.

Informa que mesmo após a ocorrência do sinistro, qual seja, óbito do segurado, o pagamento do prêmio foi indeferido pela seguradora com a alegação de doença preexistente. Busca a procedência da ação para que a demandada seja condenada ao pagamento do prêmio, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, para os fins do art. 40 da Lei 9.099/95, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

Condeno, a parte requerida a cumprir com as obrigações decorrentes dos seguros prestamista discutidos nestes autos, referentes aos contratos de financiamento no 4000773-1 e no 40010430, ou seja, pagar os valores indenizatórios em conformidade com o pactuado.

Afasto a condenação em indenização por dano moral, conforme fundamentação, por não vislumbrar no caso em tela a presença de danos morais.

Inconformada, a reclamada BB SEGUROS apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Com efeito, cumpre trazer os seguintes esclarecimento sobre o tema questão.

A matéria devolvida reside em saber se é devido o pagamento do valor previsto no contrato de seguro de vida, quando o segurado, à época da contratação, já se encontrava acometido de enfermidade. A pretensão da recorrente funda-se na alegação de que o segurado omitiu a existência de doença preexistente ao contrato de seguro de vida.

A declaração de óbito nos dá conta de que a morte foi em decorrência de choque séptico como consequência de neoplasia de próstata.

Portanto, não se verifica a concorrência, nos autos, de elementos que demonstrem, inequivocamente, que o segurado tinha conhecimento de que a doença preexistente no momento da contratação do seguro agravaria a sua saúde. Assim, não há como concluir que anuiu dolosamente com o contrato, mormente porque pelos documentos médicos juntados na inicial a enfermidade foi diagnosticada no ano de 2019, por outro lado, os contratos em questão foram assinalados em 2012 e 2014.

É certo que o contrato de seguro é um negócio jurídico baseado na boa-fé das partes contratantes, e cabe ao segurado prestar com fidelidade as informações necessárias à consecução do acordo securitário, sob pena de perder o direito à indenização.

Assim prevê o art. 766 do Código Civil:

“Art. 766 - Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.”

Apesar disso, não há elementos nos autos que assegurem a inobservância da regra pelo segurado, no momento da proposição. Além do mais, em que pese a discussão acerca do conhecimento ou não da doença por parte da contratante no momento da celebração do contrato, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que não pode a seguradora eximir-se do pagamento da indenização, sob o argumento de que o segurado era portador de moléstia preexistente, se não realizou exame clínico prévio.

Por outro lado, desnecessário dizer que, nos contratos de seguro de vida, o implemento da condição é algo que escapa completamente a qualquer tipo de controle por parte do segurado.

Afigurar-se-ia muito cômodo à seguradora aceitar a adesão do seu segurado, apresentar-lhe um formulário-padrão para assinar, receber mensalmente os prêmios e depois pretender escapar à obrigação contratada, sob a alegação de que desconhecia o risco assumido. Deveria, para tanto, exigir, no mínimo, uma declaração médica, ou que o segurado se submetesse a exames, e não apenas uma simples assinatura da parte, pois é sabido que, em muitos casos, a pessoa desconhece a doença que lhe acomete.

Imperioso consignar, que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Sumular n.o 609, consolidou o entendimento no sentido de que
“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

Com efeito, se não há exames prévios à contratação ou qualquer outro documento capaz de desconstituir a declaração de boa saúde firmada pelo Segurado, incumbe às recorrentes o pagamento da indenização oriunda do seguro prestamista, pois assumiu o risco inerente à negociação entabulada. Não merece reparos, pois, a sentença objurgada, sendo devido o pagamento do seguro prestamista.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98.
§ 3.o
do Código de Processo civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022